Tribunal: CARF
Processo: 10630.901525/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.901525/2008-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.602 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 154
É devida a correção monetária do credito presumido do IPI quando restar
constado que houve oposição estatal ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do Fisco. No entanto, em não havendo crédito a ser
ressarcido, reconhecido no curso do processo administrativo, não existe objeto
para a correção pela taxa Selic.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-001.531, de 06/10/2011 (fls. 247/252), proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.901525/2008-67
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10630.901525/2008-67

pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recuso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP – fls.
3/91), em que solicita a compensação de débitos próprios, no montante de R$ 2.182.588,47, com
o saldo credor de IPI do estabelecimento matriz, relativo ao 1° trimestre do ano-calendário de
2004, decorrente da apuração Crédito Presumido de IPI, instituído pela Lei no 9.363, de 1996,
para ressarcimento das contribuições de que trata as Leis Complementares no 7 e 8, de 1970, e
70, de 1991, incidentes sobre as aquisições no mercado interno, de MP, PI e embalagem,
empregados na industrialização de produtos exportados.
Do procedimento fiscal resultou o Relatório Fiscal de fls. 92/97, onde se propôs
que o requerente faria jus ao ressarcimento parcial de R$ 1.570.525,07. Segundo o Relatório
Fiscal, a glosa deveu-se aos seguintes ajustes: (i) adequação da Receita de Exportação e da
Receita Operacional Bruta aos valores registrados no Livro de Registro e Apuração do IPI e
constantes dos arquivos de lançamentos contábeis apresentados pelo contribuinte; (ii) exclusão
da base de cálculo do crédito presumido do valor dos gastos com óleo combustível 4A e 6A, já
que não se subsumem ao conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem esposado pela legislação do IPI.
A DRF/Governador Valadares/MG, acolheu a proposição acima da Fiscalização e
reconheceu parcialmente o Pedido de Ressarcimento, no valor proposto, tudo a teor do
Despacho Decisório de folhas 132 a 138.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 146/160, trazendo seus argumentos de discordância, que
vão a seguir relatados.
1. No tocante à glosa de óleo combustível, "...a jurisprudência administrativa
firmada pacificamente no âmbito do Conselho de Contribuintes, (...) DEVEM SER
CONSIDERADOS MATÉRIAS PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS TODOS OS
INSUMOS QUE PARTICIPAM DO PROCESSO INDUSTRIAL DE FORMA GENÉRICA, tais
conto energia elétrica, combustíveis... Assim, os insumos desconsiderados pelas autoridades
fiscais configuram, na verdade, bens de produção, da espécie produtos intermediários (...)”.
2. Defende ainda a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
pois não representa ingresso efetivo de qualquer valor ao patrimônio da manifestante. Apresenta
jurisprudência administrativa e judicial que alega corroborar suas teses defensivas. Neste tópico
chega a mencionar o Acórdão de no 187.855, da la Turma da DRJ Santa Maria/RS, que teria
reconhecido o direito ao de inserir os "cavacos para celulose".
3. Ao final vem requerer o reconhecimento da totalidade do seu direito creditório,
acrescido, ainda, de atualização monetária pela Taxa Selic.
A DRJ em Juiz de Fora (MG), então, apreciou a Manifestação de Inconformidade
e, em decisão consubstanciada no Acórdão no 09-33.599, de 18/02/2011 (fls. 194/204), decidiu
por considerar improcedente a Manifestação, assentando que o litígio instaurado pela
Manifestação apresentada, se restringiu à discussão atinente à glosa do óleo combustível e à
solicitação de atualização, pela Taxa Selic, do crédito solicitado:
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10630.901525/2008-67

1. quanto às aquisições de óleo combustível, não integram a base de cálculo do
crédito presumido, por não se enquadrar nos conceitos de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, nos termos dos artigos 1°, 2° e 3° da Lei n° 9.363, de 1996; e
2. quanto à atualização monetária dos créditos pela Taxa Selic, a decisão entendeu
ser incabível, por ausência de base legal.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 212/228, requerendo o provimento do recurso e afirmando, em resumo que:
1. os insumos desconsiderados pela Fiscalização configuram, na verdade, bens de
produção, da espécie produtos intermediários que embora alguns não se integrando ao produto
final, como os combustíveis, que são consumidos ou utilizados no processo industrial, e por
serem indispensáveis ao processo industrial ao poderiam ser desconsiderados para fins de
determinação da base de cálculo do crédito presumido do IPI;
2. o crédito presumido do IPI deve ser atualizados pela taxa Selic até a efetivação
de sua compensação, tendo em vista o óbice da Autoridade Fazendária à sua utilização.
Decisão de 2a Instância
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3402-001.531, de 06/10/2011 (fls. 247/252), proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recuso Voluntário
apresentado. No Acórdão o Colegiado decidiu que:
1. não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato
direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário. Súmula CARF no 19;
2. atualização pela Taxa SELIC - Súmula no 411 do STJ - é devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do Fisco. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelo art. 543-C do CPC, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 3402-001.531, a Fazenda Nacional apresentou
Embargos de Declaração (fls. 254/260), sob alegação de omissão de fundamentação e
obscuridade na decisão proferida pelo Colegiado, principalmente quanto aos fundamentos
jurídicos para aplicação da hipótese tratada no RE no 993.164 MG, de 13/21/2010, que serviu de
base para decisão da Turma julgadora (deixou de apontar o ato de oposição estatal).
Os embargos foram, então, admitidos pelo Presidente da Turma e colocado em
sessão de julgamento para apreciação do Colegiado, que acolheu e deu provimento aos
Embargos, com efeitos infringentes, afastando a aplicação do entendimento do STJ por não
ter ocorrido nestes autos oposição ilegal ao direito do sujeito passivo e negar a aplicação da
taxa Selic no valor do crédito escritural. Tudo conforme disposto no Acórdão (de Embargos) no
3402-001.848, de 19/07/2012 (fls. 262/270).
Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10630.901525/2008-67

Cientificada do Acórdão no 3402-001.531, de 06/10/2011, integrado pelo Acórdão
de Embargos no 3402-001.848, de 19/07/2012 o Contribuinte apresentou Recurso Especial de
divergência (fls. 282/300), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado pelos julgadores em relação as seguintes matérias: (1) à possibilidade de
admitir os custos com combustíveis na base de cálculo do crédito presumido do IPI previsto na
Lei no 9.363, de 1996; e (2) à aplicação da taxa Selic no valor do ressarcimento de crédito
presumido do IPI.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento ao Recurso Especial. Objetivando comprovar o
dissenso, foram apontados pelo sujeito passivo, como paradigmas, os Acórdãos a seguir
mencionados relativos a cada matéria.
1- Possibilidade de admitir os custos com combustíveis na base de cálculo do crédito
presumido do IPI previsto na Lei no 9.363/96
Visando comprovar a divergência, aponta, como paradigma, o Acórdão no 202-09-
744, de 09/12/1997. No entanto, em sede de análise de admissibilidade recursal, verificou-se que
apesar da divergência de entendimentos, de pronto, o Recurso Especial não pode ser admitido
nesta matéria, em virtude de que segundo disposição do inciso III, § 12, do artigo 671, do Anexo
II, do RICARF, não servir como paradigma por contrariar Súmula do Pleno do CARF:
Súmula CARF no 19: Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no
9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de
matéria-prima ou produto intermediário.
2- Aplicação da taxa Selic no valor do ressarcimento de crédito presumido do IPI.
Aduz a Contribuinte que conjugando a jurisprudência do CARF e do Judiciário a
referente esta matéria, tem-se que o crédito presumido do IPI, deve ser atualizado até a
efetivação da compensação, tendo em vista o óbice da Autoridade Fazendária à sua utilização.
Apresentou como paradigmas os Acórdãos nos CSRF/02-01.602, CSRF/02-
02.058 e 203-12.172, alegando que:
- no Acórdão recorrido, assentou que o ressarcimento não é espécie do gênero
restituição, portanto inexiste previsão legal para atualização dos valores objeto deste instituto.
- os Acórdãos paradigmas aplicou a tese de que cabe a atualização monetária dos
ressarcimentos de créditos de IPI, em atendimento ao princípio da isonomia, da equidade e da
repulsa ao enriquecimento sem causa, no caso, sobre o valor originalmente reconhecido pela
unidade de origem, sem oposição ou resistência estatal ilegítima.
Assim, em sede de análise de admissibilidade recursal, verificou-se o contraste do
teor dos votos das decisões, evidenciando a divergência entre o entendimento exarado nos
Acórdãos (recorrido e paradigmas). Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls.
375/377, deu parcial seguimento ao recurso do Contribuinte, apenas em relação à seguinte
matéria: (2) aplicação da taxa Selic no valor do ressarcimento de crédito presumido do IPI.
Solicitação de Reexame
Cientificado do Despacho que deu seguimento parcial do Recurso Especial, a
Contribuinte requereu ao Presidente da CSRF e, o mesmo foi recepcionado para Reexame.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10630.901525/2008-67

O recurso foi analisado juntamente com o Despacho que lhe negou seguimento
(parcialmente). Ao final, conforme considerações dispostas no Despacho de Reexame do RE de
fls. 378/379, o Presidente da CSRF, decidiu por manter, na íntegra, o despacho do Presidente da
Câmara, que deu seguimento parcial ao recurso do sujeito passivo, apenas quanto às matérias
sobre: 2- aplicação da taxa Selic no valor do ressarcimento de crédito presumido do IPI..
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de
sua análise de admissibilidade parcial, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls.
381/386, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Aduz que, no caso, conforme anotado pelo Acórdão recorrido, não se verificou
nenhum ato ilegal do fisco, que negou o crédito presumido de IPI somente em relação às
despesas com combustíveis, matéria já sumulada pelo CARF.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 375/377, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “A aplicação da taxa Selic no
valor do ressarcimento de crédito presumido do IPI”.
Cabe destacar que o Acórdão recorrido, mais especificamente no Acórdão
integrativo de Embargos 3402-001.848, de 19/07/2012 (com efeitos infringentes), manifestou
entendimento no sentido de que o crédito presumido de IPI teria natureza de crédito escritural,
valendo‐se da decisão do REsp no 1.035.847‐RS (STJ), para justificar a incidência da taxa Selic.
Em sentido oposto, a Fazenda Nacional, aduz que “quanto aos créditos
efetivamente reconhecidos ou que não foram reconhecidos em estrito cumprimento da atividade
de conferência da existência, certeza e liquidez dos créditos, não se pode dizer que houve qualquer
oposição estatal e, por conseguinte, incabível se falar na aplicação da Taxa Selic”.
Pois bem. A questão da incidência da taxa Selic sobre pedidos de
ressarcimento de créditos de IPI está pacificada tanto na esfera administrativa quanto na
judicial. Portanto, a solução do litígio não comporta maiores digressões, pois consolidado de
forma majoritária nesta Turma da CSRF que só há que se falar em aplicação de taxa SELIC
quando restar caracterizada a oposição estatal ao Pedido de Ressarcimento, pois reconhecida a
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10630.901525/2008-67

incidência de correção monetária, uma vez que atualmente temos dois Acórdãos do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) proferidos na sistemática dos recursos repetitivos que trata desse
assunto, são eles: RESP 1.035.847, de 2009 e REsp 993.164, de 2010.
Tanto no REsp 1.035.847 (RS), como no REsp 993.164, estabeleceram que é
devida a incidência da aplicação da taxa Selic, aos Pedidos de Ressarcimento de IPI, cujo
deferimento foi postergado em face de oposição ilegítima por parte do Fisco.
Porém, para a incidência da correção que se pretende, há que existir,
necessariamente, o ato de oposição estatal que foi reconhecido como ilegítimo. É este o
enunciado da Súmula 411 do STJ, a qual transcrevo abaixo:
“Súmula 411, STJ: É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.”
Nesse diapasão, na ementa do julgado (Acórdão de Embargos), assentou que a
correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal, uma vez que o
entendimento do RESP no 1.035.847 (RS), quanto à correção do valor do ressarcimento de
créditos de IPI pela taxa Selic, aplica-se aos casos em que ocorra a demora da Administração
Fazendária em deferir o pedido do contribuinte.
Vale dizer também, que no contencioso administrativo de Pedidos de
Ressarcimento, somente sobre a parcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente
indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da Taxa SELIC.
Posto isto, entendo que aplicar-se-ia diretamente o teor da Súmula CARF no 154 a
este caso concreto, na parte em que fixou a contagem do prazo da mora da Administração a
partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro dia), contado da apresentação do pedido de
ressarcimento. Confira-se:
Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
No entanto, conforme anotado pelo Acórdão recorrido, não se verificou nenhum
ato ilegal do Fisco neste processo. Constata-se que o crédito que aqui se discute e que foi
negado, refere-se ao crédito presumido de IPI em relação às despesas com combustíveis, matéria
essa já sumulada pelo CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 19: Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no
9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de
matéria-prima ou produto intermediário.
Destaco ainda que nesta matéria (crédito presumido de IPI em relação às despesas
com óleo combustível 4a e 6a), o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte não foi
conhecido justamente por contrariar entendimento já consolidado pelo CARF, conforme
disposto na Súmula CARF no 19, de observação obrigatória pelos julgadores.
Portanto, neste caso, não se verifica a existência de qualquer oposição ilegítima do
Fisco em relação a esta matéria, razão pela qual não se admitiria a incidência da Taxa Selic. Em
face dessa impossibilidade, resta prejudicada a discussão da aplicação da atualização do crédito
pleiteado pela Taxa Selic. Aplica-se a Súmula CARF no 154.
Conclusão
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10630.901525/2008-67

Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito negar provimento
ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital